Tribunal: STF
Processo: ARE 1419464
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.02.2023. CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA PELA UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO NECESSÁRIO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO PLENÁRIO: ADI 3763 E ADI 6482. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO QUE PREENCHEU TODOS OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. 



    1. O acórdão recorrido destoa de precedentes firmados pelo Plenário do STF (ADI 3763 e ADI 6482), além de outros julgados recentes desta Corte, no sentido de não ser possível a cobrança de preço pela utilização de bem público necessário à prestação de serviço público. 



    2. Impossibilidade de interferência do estado-membro nas relações jurídico-contratuais entre Poder concedente federal e as empresas concessionárias, especificamente no que tange a alterações das condições estipuladas em contrato de concessão de serviços públicos, sob regime federal, mediante edição de leis estaduais (INFORMATIVO/STF nº 2012/2021). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.